Tribunal: TJES
Processo: 5012515-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012515-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: EMERSON VIANA PEREIRA COSTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço de abastecimento de água.

O recorrente, irresignado pugnou pela reforma da sentença, a fim de seja afastada a condenação, tendo em vista que o recorrido não trouxe aos autos prova mínima de fato constitutivo do seu direito.

Aduz, ainda, que o conjunto probatório reunido aos autos são reportagens genéricas e de período distinto àquele alegado na inicial, além de se referirem exclusivamente ao Bairro Canivete, Bairro este diverso do apresentado pelo autor no comprovante de residência. Afirma que alguns bairros, como o Canivete, eventualmente, podem sofrer com o desabastecimento, já que ocorrem problemas de baixa pressão de água quando há grande demanda de consumo, o que se torna diferente do alegado em sede inicial (falta de água por 7 dias), por conseguinte, justifica que, quando isso ocorre, a autarquia trata de realizar o suporte por meio de caminhão pipa, mantendo o abastecimento até efetiva regularização, conforme comprovantes anexos no id. 7733090 e 7733091.

Após análise detida das razões recursais, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes, no entanto, em que pese tal relação, destaco que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITES DO PEDIDO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em que pese a alegação de ofensa ao princípio da congruência, o acórdão recorrido entendeu que não houve comprovação mínima da existência dos contratos que alega ter firmado, rechaçando o suposto julgamento citra petita. 3. Não se configura julgamento fora dos limites do pedido quando o Colegiado examina os pedidos formulados na petição inicial, embora em sentido diverso do pretendido pela parte.
4. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito.
Precedentes. 5. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação mínima da existência de alguns dos contratos ventilados. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1931196 MS 2021/0205037-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Analisando os autos, verifico que, de fato,
constam na peça inicial reportagens de períodos distintos daquele alegado pelo autor, sendo essas as únicas provas produzidas.

Ademais,
a fatura de água juntada pelo autor é de Bairro diverso daquele citado em tais reportagens.

Por outro lado, verifico que o recorrido apresentou, nos id. 7733091 e 7733090, relatório de abastecimento por caminhão pipa feito no período de 10/02/2023 a 17/02/2023.

Nesse cenário, entendo que o autor/recorrido não logrou êxito em comprovar o desabastecimento de água pelo período aludido na inicial e no Bairro constante no talão de água em seu nome (loteamento Vila Maria), no mais, os documentos acostados aos autos demonstram que a recorrida forneceu abastecimento por carro pipa, no período aludido na inicial, nos Bairros efetivamente atingidos.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida. Via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL.

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento do Recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)